Tribunal: TJSP
Processo: 2079639-38.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Ana Catarina Strauch
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – Insurgência contra decisão que rejeitou o pedido de substituição da penhora efetivada nos autos – Devedora ofertou obras de arte em substituição à vaga de garagem penhorada – Bens móveis apenas mencionadas pela executada, em desatendimento aos ditames do artigo 847, § 1°, incisos II e V, e § 2°, do Código de Processo Civil –

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – Insurgência contra decisão que rejeitou o pedido de substituição da penhora efetivada nos autos – Devedora ofertou obras de arte em substituição à vaga de garagem penhorada – Bens móveis apenas mencionadas pela executada, em desatendimento aos ditames do artigo 847, § 1°, incisos II e V, e § 2°, do Código de Processo Civil – Prevalência do interesse do credor – Decisão mantida – RECURSO DESPROVIDO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000393043
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2079639-38.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante RAQUEL
MOURA BORGES, é agravado BANCO ITAÚ S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente sem voto), JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO E
SERGIO GOMES.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
ANA CATARINA STRAUCH
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2079639-38.2020.8.26.0000 -Voto no 14443
2
Agravo de Instrumento no: 2079639-38.2020.8.26.0000
Agravante: Raquel Moura Borges
Agravado: Banco Itaú S.A.
Magistrado de 1° grau: Helmer Augusto Toqueton Amaral
Comarca: São Paulo 8a Vara Cível do Foro Central
VOTO 14443
AGRAVO DE INSTRUMENTO EXECUÇÃO DE TÍTULO
EXTRAJUDICIAL Insurgência contra decisão que rejeitou o
pedido de substituição da penhora efetivada nos autos Devedora
ofertou obras de arte em substituição à vaga de garagem
penhorada Bens móveis apenas mencionadas pela executada, em
desatendimento aos ditames do artigo 847, § 1°, incisos II e V, e §
2°, do Código de Processo Civil Prevalência do interesse do
credor Decisão mantida RECURSO DESPROVIDO
Vistos.
Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Raquel
Moura Borges, nos autos da “EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL”, que lhe
move o “Banco Itaú S.A.”, contra a r. decisão1 que rejeitou o pedido de substituição da
penhora realizada em desfavor da devedora.
Sobreveio, então, o presente recurso, no qual a agravante
“Raquel” narra que é coexecutada na demanda subjacente, na qual se perquire débito
relativo à CDB-REFIN n° 884517880321, no valor de R$ 193.558,23. Neste contexto,
aduz que foi penhorada nos autos uma vaga de garagem de sua propriedade, ao que
pretende, através do presente recurso, obter decisão favorável ao pleito de substituição do
respectivo bem por 03 obras de arte de seu acervo, às quais atribui o valor total de US$ 53
mil, mais R$ 150.000,00.
O recurso foi processado sem a outorga de efeito
suspensivo/ativo (fls. 194).
Contraminuta às fls. 197/204.
1
Fls. 10/11.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2079639-38.2020.8.26.0000 -Voto no 14443
3
Vieram os autos conclusos.
É o relatório do necessário.
O recurso não merece provimento.
Com efeito, no âmbito das execuções de caráter cível, cabe ao
Órgão Jurisdicional dirimir as crises jurídicas ponderando dois princípios basilares: o de
que a execução se realiza no interesse do credor, e o de que se deve respeitar a menor
onerosidade do devedor, quando várias alternativas de cunho patrimonial se descortinarem
para o exercício da excussão (art. 797, caput, c.c. art. 805, caput, ambos do Código de
Processo Civil).
Focando o específico caso em apreço, é possível deduzir que,
muito embora milite em favor da devedora a possibilidade de apresentar alternativas à
constrição patrimonial realizada em seu desfavor, é certo que a ora agravante não atendeu a
contento os requisitos legais para tanto.
Isto porque, ao requerer a substituição da vaga de garagem
que lhe fora penhorada, limitou-se a arrolar, em substituição, 03 obras de arte, cuja
descrição, de forma lacônica, se deu da seguinte forma2, in verbis:
?
Gravura Picasso Assinada - $ 43.000 dólares
?
Gravura Calder Assinada - $ 10.000 dólares
?
Quadro Toyota Díptico - R$ 150.000,00
Como se vê, a pretensão da coexecutada/agravante esbarra na
falta de informações básicas acerca dos bens que ofereceu em substituição, posto que
apenas a menção às suas naturezas não indica qualidade, valor e, sequer, a existência destas
obras.
Cuida-se, pois, de claro desatendimento aos requisitos
impostos pelo artigo 847, § 1°, incisos II e V, e § 2°, do Código de Processo Civil:
2
Fls. 157/158, dos autos principais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2079639-38.2020.8.26.0000 -Voto no 14443
4
“Art. 847. O executado pode, no prazo de 10 (dez) dias contado da
intimação da penhora, requerer a substituição do bem penhorado,
desde que comprove que lhe será menos onerosa e não trará
prejuízo ao exequente.
§ 1o O juiz só autorizará a substituição se o executado:
(...)
II - descrever os bens móveis, com todas as suas propriedades e
características, bem como o estado deles e o lugar onde se
encontram;
(...)
V - atribuir, em qualquer caso, valor aos bens indicados à
penhora, além de especificar os ônus e os encargos a que estejam
sujeitos.
§ 2o Requerida a substituição do bem penhorado, o executado
deve indicar onde se encontram os bens sujeitos à execução, exibir
a prova de sua propriedade e a certidão negativa ou positiva de
ônus, bem como abster-se de qualquer atitude que dificulte ou
embarace a realização da penhora.”
Neste contexto, sob juízo de ponderação dos princípios em
jogo no presente caso, aplicando-se as técnicas da razoabilidade e da proporcionalidade,
tem-se que deve prevalecer o interesse do credor, ante as alternativas ofertadas pela
devedora, posto que o pedido de substituição, na forma em que se deu, por ora, se afigura
insatisfatório para a solução da lide.
Por tais motivos, a r. decisão agravada deve ser mantida, tal
como lançada.
Isto posto, NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO, nos
termos do quanto ora disposto.
ANA CATARINA STRAUCH
Relatora
(assinatura digital)